Tribunal: TCU
Processo: 020.317/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1118/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de modo a prorrogar por 15 dias o prazo para o cumprimento dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 11568/2023-TCU-Primeira Câmara , e por trinta dias o prazo para cumprimento dos subitens 1.7.3.1 e 1.7.3.2 do mesmo acórdão, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 44, com encerramento dos prazos ora concedidos em 26/2/2024 e 12/3/2024, respectivamente, e em comunicar esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.317/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.